Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718062-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO HONORATO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL – IBRAM/DF contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0703418-44.2021.8.07.0018, que deferiu tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da autuação administrativa objeto da demanda, de forma a manter a posse direta pelo autor do plantel de pássaros registrados, bem como para sobrestar a sanção pecuniária fixada no auto de infração (Id 93075384 – origem). Sustenta inexistir ilegalidade no auto de infração que suspendeu a licença de criador de passeriformes em regime doméstico, bem como aplicou multa, em razão de não ter sido localizado, durante fiscalização, três espécimes de pássaros registrados no endereço do autor-agravado, com amparo na Lei no 9.605/98 e Decreto Federal 6.514/2008. Expõe, em síntese, que no dia da fiscalização, o autor chegou à residência após contato de sua esposa; que a equipe realizou suspensão preventiva das licenças dos pássaros cadastrados no sistema SisPass; que foi constatada a ausência injustificada de 3 pássaros; que não houve, na ocasião, qualquer informação de que a ausência dos pássaros decorreu de óbito de um e fuga dos outros; que não há comprovação de que o autor estava viajando; que não há provas de que o sistema SisPass estava indisponível ao autor para comunicar o ocorrido em relação aos pássaros no prazo legal de 7 dias (art. 45, Instrução Normativa 20/2011 do IBAMA). Salienta que, no âmbito do processo administrativo, foi identificada irregularidade atinente ao registro de 2 criadores de pássaros no mesmo endereço. Defende que o autor-agravado não tomou os cuidados esperados para a guarda e conservação da integridade física dos pássaros, agindo com desídia, o que ensejou a autuação. Argumenta que todas as defesas administrativas foram apreciadas e rejeitadas, nos termos da Lei Federal no 9.605/1998 e Decreto Federal no 6.514/2018. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a eficácia do ato administrativo lavrado, sob pena de lesão grave ou de difícil reparação ao meio ambiente, em virtude da ausência de cuidados adequados pelo autor ao plantel de espécies ameaçadas de extinção e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer os efeitos plenos do autor de infração. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do pleiteado efeito suspensivo no presente momento processual. Isso porque não se vislumbra iminente perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, uma vez que o ato de infração objeto da demanda foi lavrado 08/06/2016, permanecendo, em princípio, o plantel remanescente de 7 pássaros ainda sob os cuidados do autor-agravado, durante o curso do processo administrativo. Relevante consignar, ainda, que a anulação do ato de infração, bem como das penalidades de suspensão da licença de criador amador e de aplicação de multa, com amparo na posterior justificativa e registro de óbito e fuga dos pássaros no sistema pelo autor, constituem o próprio objeto da demanda, impondo-se razoável, por cautela, manter a suspensão das referidas sanções, sob pena de risco ao resultado útil da própria ação, bem como risco de dano inverso ao autor, o qual, desde logo, se submeteria à execução das sanções fixadas no ato administrativo impugnado judicialmente. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito pela Turma para, no momento oportuno e em caráter exauriente, apreciar se a tutela de urgência que suspendeu provisoriamente os efeitos da autuação impugnada e das consequentes penalidades deve ou não ser mantida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora